Tribunal: TJBA
Processo: 8052089-91.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052089-91.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ETERNA DAS DORES BARCELOS MASCARENHAS e outros

Advogado(s)
:
MARIA CONSUELO OLIVEIRA BUDEL, DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA, ELIZEU BARRETO MOREIRA

APELADO: RUI BARBOSA MASCARENHAS e outros

Advogado(s)
:
ELIZEU BARRETO MOREIRA, DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA, MARIA CONSUELO OLIVEIRA BUDEL

**AA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL. PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INCABIMENTO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Inexigível que o acórdão traga o pronunciamento expresso dos dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que desenvolva sua fundamentação de acordo com as teses debatidas na lide.

III – O prequestionamento, por meio de embargos de declaração, com vistas à interposição de Recurso para os Tribunais Superiores, somente é cabível quando comprovada a existência de vícios no julgado.

IV – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara no sentido de que a falta de demonstração inequívoca do
animus familiae,

no período anterior ao casamento havido pelos litigantes, inviabiliza o reconhecimento da união estável pretérita, inexistindo, portanto, vício a ser sanado.

EMBARGOS REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração
de ID 81647936
opostos na Apelação nº 8052089-91.2021.8.05.0039
, em que figuram como
Embargante
ETERNA DAS DORES BARCELOS MASCARENHAS e como
Embargad
o
RUI BARBOSA MASCARENHAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA